Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744423-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MIRANDA DOS SANTOS APELADO: CHARLES DOUGLAS PROTAZIO SOUSA 87081474187, STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos dos arts. 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se as partes para que, no prazo de 10 (dez), manifestem se a presente demanda está sujeita aos temas de Repercussão Geral 987 (RE 1.037.396) e 533 (RE 1.057.248), ainda pendentes de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator